Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700636-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Andre Gomes Alves que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, indeferiu pedidos de expedição de certidão para fins de protesto do título exequendo; inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD; suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio dos cartões de crédito da agravada. Em suas razões recursais (ID 67774024), o exequente agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que não ocorra o arquivamento do processo ou que corra prazo prescricional”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas perante o Juízo de primeira instância. Preparo recolhido em dobro (IDs 68061286, 68061290 e 67800615) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “1. Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 2. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 3. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. À Secretaria: Retornem os atos à suspensão (ID 171496318).” Do SERASAJUD Conforme dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, §3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto" (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). No caso, a r. decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de a própria parte exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito da executada Não se olvida que o colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso “sub examine”, o propósito do processo de origem é o pagamento de dívida não adimplida. Cuida-se de questão eminentemente patrimonial que não pode se estender a outras esferas sem uma razão muito clara. Não se pode confundir as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, que deve se restringir ao patrimônio do devedor (art. 789 do CPC). No caso, o bloqueio dos cartões de crédito da devedora, por ser medida abusiva e desproporcional, não se presta para alcançar a satisfação do crédito. Assim como a imposição de suspensão da CNH, por restringir direito de forma não razoável. O exequente não trouxe elementos probatórios suficientes de que as medidas pleiteadas teriam o condão de compelir a parte executada a cumprir a obrigação. Com efeito, além da medida pretendida ser potencialmente atentatória dos direitos e garantias fundamentais, ela também não assegura a satisfação do fim pretendido na execução. No particular, já decidiu esta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. A apreensão do passaporte., a suspensão da CNH, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951370, 0751830-89.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. OFENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. A suspensão da CNH e do passaporte em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1926816, 0730189-11.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do indeferimento dos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. 2. O art. 139, IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1910078, 0704831-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) Da expedição de certidão para protesto do título extrajudicial (art. 517 do CPC) Sobre o protesto, o art. 517 do CPC prevê que: “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. § 3o O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. § 4o A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.” Apesar de fazer referência tão somente "a decisão judicial transitada em julgado” este e. Tribunal de Justiça tem decidido pela aplicabilidade do referido dispositivo ao processo de execução de título extrajudicial – mormente ante o teor do art. 771, parágrafo único, do CPC, que autoriza a aplicação subsidiária à execução das disposições atinentes ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. 1. Apesar do artigo 517 do CPC fazer referência, exclusivamente, à decisão transitada em julgado, não há impedimento para sua aplicação nos autos da execução de título extrajudicial, o que torna viável a expedição de certidão de crédito para fins de protesto. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1848910, 0734888-79.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROTESTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar do art. 517 do CPC/15 fazer referência apenas à decisão judicial transitada em julgado, não se verifica qualquer impedimento legal ou prático à aplicação dele na execução de título extrajudicial. Nesse sentido, inclusive, o art. 771 do CPC/15 prevê a aplicação subsidiária à execução das disposições do Livro I da Parte Especial. 2. As Turmas deste eg. Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de expedir certidão para fins de protesto de título extrajudicial, aplicando-se de forma subsidiária o art. 517, §1o, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1955802, 0741002-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO. INTEIRO TEOR. EMISSÃO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. A lei no 9.492/1997 prevê, em seu art. 1o, que o “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Já o art. 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto de decisão judicial, mediante apresentação de certidão de teor da decisão. Assim, a certidão de inteiro teor é necessária para formalização do protesto do título judicial no cartório respectivo. 2. Apesar de o art. 517 do CPC mencionar a expressão “decisão judicial”, o dispositivo também é aplicável ao processo de execução de título extrajudicial, porquanto o art. 771 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de aplicação subsidiária de outros procedimentos à execução de título extrajudicial. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1874766, 0752042-13.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA PROTESTO. ART. 517, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A teor do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, compete ao juízo expedir a certidão de inteiro teor da decisão judicial transitada em julgado para fins de protesto, no prazo de três (3) dias. 2. Em que pese o citado dispositivo legal tratar precipuamente dos títulos executivos judiciais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela sua aplicabilidade às execuções de títulos extrajudiciais, com amparo na aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções, como permite o parágrafo único do art. 771, do mesmo Código 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1776366, 0716846-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) De outro lado, inobstante a continuidade das diligências voltadas à satisfação da pretensão executiva, impõe-se manter suspensa a execução na medida em que não localizados bens penhoráveis, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. Por todo o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito vindicado em parte dos pedidos recursais. Ocorre que não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator